Tribunal: CARF
Processo: 10120.739776/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.739776/2019-29
ACÓRDÃO
3202-002.227 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITALE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
REDUÇÃO À ALÍQUOTA ZERO DE PIS/COFINS. SAÍDA DE LEITE IN NATURA.
REQUISITOS.
Para ter direito redução à alíquota zero sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de leite, a contribuinte precisa cumprir os requisitos do
inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925/2004, o que não restou atendido no
caso sob julgamento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE CIF NA OPERAÇÃO DE
VENDA. ÔNUS SUPORTADO PELO VENDEDOR. VEDADO O CRÉDITO PELO
COMPRADOR.
A apuração de crédito da não cumulatividade da COFINS na modalidade de
que trata o art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003 requer não só que a despesa
de frete tenha sido paga pelo vendedor dos produtos e,
consequentemente, escriturada em sua contabilidade, como também que
tal despesa não seja repassada diretamente ao comprador, como ocorre no
caso em que o valor do frete em questão é destacado na nota fiscal de
venda.
ACÓRDÃO
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.227 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739776/2019-29
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Despacho Decisório de
Pedido de Ressarcimento, em formulário papel pleiteando o crédito presumido de COFINS NÃO-
CUMULATIVA MERCADO INTERNO sobre aquisições de leite in natura instituído com base no
Decreto no 8.533/2015, que regulamentou o disposto no art. 9o-A da Lei no 10.925/2004, tendo
como valor do pedido o montante de R$ 138.209,74, referente ao período de apuração
01/01/2012 a 31/03/2012.
Também foi instaurado procedimento fiscal no 01.2.01.00-2019-00632-5 para
analisar os pedidos de ressarcimento de crédito presumido da Contribuição para o PIS e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (crédito presumido do art. 8o da
Lei 10.925/04 apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite.
Em resposta à intimação, a contribuinte informou que tributava as saídas (revenda)
de leite in natura à alíquota zero das contribuições Pis e Cofins, utiliza como fundamento o artigo
1o, inciso XI, Lei no 10.925/04, que versa sobre as saídas de leite fluido pasteurizado ou
industrializado, na forma de ultrapasteurizado.
Entretanto, constatou a fiscalização que as notas fiscais eletrônicas de venda de
leite se tratava de saídas são de leite in natura, não dizem respeito à leite fluido pasteurizado ou
industrializado (ultrapasteurizado) como informou a Recorrente.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.227 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739776/2019-29
3
Assim, concluiu a fiscalização que o leite revendido in natura não gerava direito a
crédito de PIS/Cofins: nem presumido dado que não é utilizado na industrialização, muito menos,
crédito básico já que o produto foi adquirido sem incidência das contribuições.
Por meio do Despacho Decisório, indeferiu-se o Pedido de Ressarcimento por força
do artigo 54 da IN RFB no 1.717/17- reconhecimento de prescrição para pleitear o ressarcimento,
conforme ementado abaixo:
Ementa: Ressarcimento. Crédito Presumido do Leite.
Somente pode ser ressarcido o saldo do crédito presumido apurado em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização do leite, de que trata o art. 9o-A da Lei no 10.925/2004.
O direito de pleitear o ressarcimento extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos contados do encerramento do trimestre-calendário a que
se refere o crédito.
Solicitação Indeferida

Em 09 de abril de 2020, através do Acórdão n° 03-90.683, a 9a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, declarando extinto, por prescrição, o crédito pleiteado.
Em sede de Recurso Voluntário, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção,
determinou o retorno dos autos à Unidade de Origem para análise do crédito apurado pela
recorrente por entender pela inocorrência de impedimento temporal (prescrição) para formulação
do pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de crédito.

A Recorrente apresentou nova Manifestação de Inconformidade a qual também foi
julgada improcedente pela 9a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 01, formalizado pelo
acórdão 101-020.968, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
REDUÇÃO À ALÍQUOTA ZERO DE PIS/COFINS. SAÍDA DE LEITE IN NATURA.
REQUISITOS.
Para ter direito redução à alíquota zero sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de leite, a contribuinte precisa cumprir os requisitos do
inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925/2004, o que não restou atendido no
caso sob julgamento.
REDUÇÃO À ALÍQUOTA ZERO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.227 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739776/2019-29
4
A redução à alíquota zero sobre a receita bruta de venda no mercado
interno não se equipara à isenção, nos moldes do CTN, para fins de
interpretação.
GLOSAS.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES
PARA
CAPTAÇÃO
DE
LEITE.
MANUTENÇÃO.
Os gastos com fretes sobre compra de insumos pagos a terceiros não dão
direito ao creditamento, na forma do art. 1o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
contribuinte
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
DILIGÊNCIA NÃO NECESSÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVAS E FORMULAÇÃO DE
QUESITOS. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Quando considerar a solicitação de diligência prescindível e meramente
protelatória, a autoridade julgadora deve indeferir, de plano, o pedido de
realização do referido procedimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, pugnando pelo
reconhecimento de apurar créditos de leite por ela comercializado à alíquota 0 (zero) de
PIS/COFINS, nos termos do art. 1o, XI, Lei no 10.925/04, uma vez que, segundo o entendimento da
Recorrente, não se trata de leite in natura, mas se leite submetido a processo de industrialização
(ultrapasteurizarão).
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.227 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739776/2019-29
5
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de arguição de preliminares, passo para a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
1.1- Da alíquota zero sobre as operações de venda de leite “in natura”
É mister registrar que é matéria incontroversa nos autos que a Recorrente utiliza o
código NCM 0405.1000 – leite in natura – nas Notas Fiscais de venda (saída) do produto.
Entretanto, a empresa alega que o código NCM presente nas Notas Fiscais de saída
estaria incorreto, pois no que pese registrar em sua contabilidade as saídas de leite como “in
natura”, afirma que trata-se de leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma
“ultrapasteurizado”, o que lhe daria a tributar a revenda à alíquota zero das contribuições nos
termos do artigo 1o, inciso XI, Lei no 10.925/04, que versa sobre as saídas de leite fluido
pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado.
Entretanto, constatou a fiscalização que as notas fiscais eletrônicas de venda de
leite se tratava de saídas são de leite in natura, não dizem respeito à leite fluido pasteurizado ou
industrializado (ultrapasteurizado), ainda que tenha informado o código NCM 0405.1000 – leite in
natura – nas Notas Fiscais de venda (saída) do produto (e-fls. 872).
O leite in natura tem previsão de suspensão no artigo 8o da Lei 10.925/04. A
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda de leite in
natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do § 1o do art. 8o da Lei
10.925/04, ou quando realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária.
No decorrer do procedimento, a empresa foi intimada a justificar o motivo pelo
qual não houve apuração de créditos presumidos em alguns Dacons/EFD-Contribuições.
Em resposta, ela afirmou que não apurou os créditos presumidos em alguns
Dacons/EFD-contribuições.
Em relação ao estorno das vendas de leite in natura, ficou demonstrado que a
empresa revende parte do leite in natura, portanto, não teria direito ao crédito presumido nesse
caso, pois para tê-lo precisaria utilizar o leite adquirido, com suspensão da contribuição, como
insumo na produção de mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, nos moldes do
art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Nesse contexto, a empresa foi intimada a justificar o motivo pelo qual não fez o
estorno do leite in natura comercializado e o estorno das devoluções de compra de leite in natura.
A empresa respondeu que, por um equívoco, não procedeu ao estorno dos créditos presumidos
de PIS/COFINS apropriados. Para tanto, apresentou planilha em que efetuou o devido estorno. Na
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.227 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739776/2019-29
6
planilha apresentada, a contribuinte reduziu a base de cálculo do valor das vendas de leite in
natura. No caso, a Fiscalização efetuou as glosas.
Sendo assim, ante os resultados da auditoria, aqui não há o que diligenciar, os
trabalhos da fiscalização constataram o contrário do que é afirmado pela Recorrente.
A Recorrente insurge-se contra o indeferimento do direito a crédito sobre as
revendas de lei cru, entretanto, nada traz nos autos para ilidir a constatação da fiscalização.
De fato, o leite revendido in natura não gera direito a crédito de PIS/Cofins: nem
presumido dado que não é utilizado na industrialização, muito menos, crédito básico já que o
produto foi adquirido sem incidência das contribuições.
Nesse contexto, percebe-se que a empresa não faz jus ao crédito presumido ou
básico de PIS/COFINS sobre a comercialização de leite fluido pasteurizado ou industrializado, na
forma de ultrapasteurizado, nos termos do art. 1o, XI, da Lei no 10.925/2004, vez que, ao contrário
do que afirma, as Notas Fiscais de saída do produto comprovam que a operação de venda ocorreu
na forma de leite in natura, conforme “TABELA Nfe Saída Venda de Leite Citale.xlsx” (fl. 654).
Ora, as Notas Fiscais fazem prova perante o Fisco das operações comerciais das
empresas na medida em que gozam de presunção de veracidade, presunção esta que somente
pode ser afastada por quem o pretenda, por meios hábeis e bastantes para tanto.
Portanto, a empresa apenas alega que o código NCM presente nas Notas Fiscais de
saída estaria incorreto, mas não traz elementos de prova que ratifiquem seu argumento.
Ratificando o que já foi dito pelo julgador de piso, a atividade da contribuinte
também não se encaixa nas hipóteses de suspensão estabelecidas nos incisos II (pessoa jurídica
que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in
natura) e III (pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária) do § 1o do art. 8o da Lei 10.925/2004. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
A Auditoria constatou que não há o exercício de atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária prevista no inciso III. Portanto, restou a possibilidade do
inciso II (pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel de leite in natura), o que, de acordo com as Notas Fiscais de Entrada (fl. 654)
também não restou comprovado, vez que o leite não foi adquirido diretamente dos produtores
rurais. Nesse sentido, a etapa de coleta do leite já fora realizado pelas pessoas vendedoras.
Por tudo, neste tópico nego provimento ao pleito.

1.2- Dos Fretes de Produtos Acabados entre estabelecimentos da empresa (leite in
natura para revenda)
Por sua vez, no que se refere às despesas com fretes de produtos acabados (leite in
natura para revenda conforme notas fiscais auditadas) entre estabelecimentos da Recorrente,
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.227 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739776/2019-29
7
alega a Recorrente que ainda que tais dispêndios não estejam relacionados às vendas, trata-se de
serviço de frete da matéria-prima adquirida pela Recorrente para a produção de bens destinados à
produção.
Esclarece a Recorrente que o leite cru, na qualidade de insumo é adquirido dos
postos de coleta até o estabelecimento industrial, contratado junto a terceiros (pessoas jurídicas),
foi submetido à incidência da contribuição social.
Todavia, aponta a fiscalização que parte significativa do serviço de frete na
aquisição do leite foi contratado na modalidade CIF, onde quem remeteu a carga (o produtor
rural) ficou com a responsabilidade de pagar pelo frete. Ainda a fiscalização constatou que outra
parte do frete foi contratado na modalidade FOB, entretanto, foi realizado por outra pessoa
jurídica (e-fls. 795).
Entretanto, entendo que não há como a Recorrente tomar créditos sobre tais fretes
por duas razões.
Primeiro, nos termos das Leis ns° 10.833/2003 e 10.637/2002, a pessoa jurídica
sujeita ao regime não cumulativo poderá se creditar da contribuição para o PIS e da Cofins, nos
percentuais de 1,65% e de 7,6%, respectivamente, nas aquisições de bens para revenda, bens
utilizados como insumo na produção de bens destinados a venda, bem como em relação à
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.
Na situação destacada no trecho acima, vê-se que o vendedor estaria na prática
arcando com a despesa de frete na venda, em termos financeiros, esse fornecedor assumiria de
fato o ônus.
Feito esse aparte, destaque-se que, a despeito dos argumentos recursais em torno
do conceito de receita e das despesas incorridas para sua realização, bem como a respeito da não
cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS sobre uma ótica constitucional, a
controvérsia que remanesce nestes autos possui caráter muito mais pontual, qual seja, se há
direito à apuração de créditos da não cumulatividade sobre as despesas com frete na operação de
venda de produtos, quando a pessoa jurídica compradora (no caso, a Recorrente) não é quem
paga o frete, dado que a auditoria fiscal constatou que, na maioria das notas fiscais objeto da
fiscalização, a contratação do frete se deu por CIF, ou seja, o frete foi pago pelo vendedor e não
pela compradora, aqui, ora Recorrente.
Daí, ao meu ver, foi acertada a decisão de piso, de que não é possível a apuração de
crédito nessa situação por deturpar o estabelecido no texto legal.
Pois é sabido que no regime da não cumulatividade da contribuição para o PIS e da
COFINS, o legislador optou por prever expressamente as hipóteses em que é permitido a apuração
de créditos pelo contribuinte, de modo que, no que diz respeito às deduções previstas pela
legislação, essas contribuições encontram-se em uma posição intermediária em relação ao IPI,
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.227 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739776/2019-29
8
cujas hipóteses são bastantes restritivas, e o IRPJ, para o qual as deduções são bastante
abrangentes. Logo, não há previsão legal para a apuração de créditos sobre a totalidade de custos
e despesas que se fizerem necessários para que a receita fosse gerada, como a Recorrente
entende que seria o adequado.
De fato é que na sistemática da não-cumulatividade do PIS e COFINS, não só os
créditos são aqueles expressamente previstos em lei, como também, para que seja possível o
creditamento, é necessário que as condições previstas em norma sejam cumpridas.
A análise dos créditos da não cumulatividade do PIS e a da COFINS deve ser feita a
partir do cotejo das disposições legais com as peculiaridades de cada caso, ou seja, é uma análise
casuística, que deve levar em consideração as particularidades da pessoa jurídica e de suas
atividades.
Posto isso, em se tratando da modalidade de creditamento prevista no inciso IX do
art. 3o da Lei 10.833/2003 deve ser considerado não só o tipo de dispêndio que dá direito ao
crédito, ou seja, a despesa com frete na operação de venda, como também a condição para seu
aproveitamento: que o ônus desse dispêndio seja suportado pelo vendedor.
Por fim, com o fim de evitar eventuais embargos, registro que não há como falar em
creditamento aos dispêndios com frete como “insumos”, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei
10.833/2003, pois na legislação existe previsão própria para o creditamento de tais despesas, não
podendo se confundir com os insumos como, recorrentemente, faz a contribuinte em sua defesa.
No presente caso, entendo que a Recorrente não atende aos critérios exigidos pela
legislação para o creditamento das despesas de fretes já que não suportou, diretamente, tais
despesas. Por outro lado, no que se refere aos fretes na modalidade FOB, os trabalhos de
auditoria constataram que não foi a Recorrente quem contratou tais serviços, daí, ante a ausência
de provas, também denego o direito ao creditamento das notas fiscais com frete contratado na
modalidade FOB.
A segunda razão não merece maiores digressões, por tratar-se de frete de produtos
acabados, aplico a Súmula CARF no 217:
Gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de contribuição para o
PIS/PASEP e de COFINS não cumulativas.

Assim, com base nas razões expostas acima, entendo que as glosas efetuadas pela
fiscalização devem ser mantidas.
Por todas as razões expostas, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.227 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739776/2019-29
9

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 931
DF CARF MF
Original